Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702004-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PASSARELA LTDA RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 6o, 7o e 373, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial contábil e testemunhal acarretou cerceamento de defesa com ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da cooperação. Afirma que a prova é necessária “para apurar o impacto da postura comercial predatória da Recorrida e o consequente desiquilíbrio contratual, bem como a oitiva dos representantes do comercial da VIBRA que estavam diretamente ligados aos fatos que culminaram no surgimento da lide”; No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Ao final, pede que todas as intimações sejam feitas em nome da advogada VANUZA VIDAL SAMPAIO, OAB/RJ 2.472 (ID 45370722). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as intimações e publicações sejam realizadas, conjuntamente, em nome da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOGO ADVOGADOS, OAB/PR 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828, e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JR., OAB/PR 42.277 (ID 46502061). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 7o e 373, §1o, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, assentou que “Rejeito as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo apelado, e de cerceamento de defesa arguida pelos apelantes. (...) Quanto à produção probatória (oral e pericial contábil) é desnecessária, pois a matéria é eminentemente de direito, basicamente interpretação de cláusulas contratuais. Acrescente-se quanto à almejada perícia contábil, destinada a provar as alegadas queda de faturamento com a diminuição de vendas e, consequentemente, a onerosidade excessiva, que esta, como adiante se verá em capítulo próprio, não pode ser reconhecida por outra fundamentação, qual seja, a previsibilidade e por se tratar de riscos inerentes ao empreendimento. Logo, ainda que restasse comprovada a queda de vendas e do faturamento, não se chegaria à conclusão pretendida pelos apelantes, qual seja, revisão contratual por onerosidade excessiva” (ID 44305588). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “2. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 3. Rever a convicção da corte de origem de prescindibilidade da produção de provas requerida demanda reexame fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.244.039/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional e envolve o reexame de provas, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelo enunciado 279 da Súmula do STF, seja porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A propósito, a Suprema Corte já decidiu que "Discussões que pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e das provas constituídas no feito, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (ARE 1398061 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023). Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada VANUZA VIDAL SAMPAIO, OAB/RJ 2.472 (ID 45370722). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025